Tribunal: TJMT
Processo: 0002106-28.2013.8.11.0088
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0002106-28.2013.8.11.0088

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Improbidade Administrativa]

Relator:
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO.

Turma Julgadora:
[, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO.]

Partes:

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (APELADO), EDNILSON LUIZ FAITTA - CPF: 600.395.319-53 (APELANTE), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ART. 11, I, DA LEI N. 8.429/1992 – REFORMA SUBSTANCIAL DO DIPLOMA LEGAL PROMOVIDO PELA LEI N. 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO TIPO QUE PREVIA A CONDUTA IMPUTADA AO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – INSUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO –
RECURSO PROVIDO.

1.
Na esteira de entendimento já preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça
(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 20/02/2018), e
sta
Corte já assentou que “
o sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021 (...)
” (N.U 0004657-13.2016.8.11.0011, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021).

2. Considerando que
a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa deve retroagir para alcançar os fatos pretéritos no que for mais favorável ao réu, ressai evidente a insubsistência da condenação pela prática do ato descrito no art. 11, I, da Lei n. 8429/92, em razão da expressa revogação do referido dispositivo.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ednilson Luiz Faitta
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
Ministério Público
na Ação Civil Pública ajuizada em face do apelante, condenando-o pela prática de ato de improbidade administrativa delineado no art. 10, I, da Lei n. 8.429/92, com a imposição das sanções previstas no art. 12, III, do mesmo Diploma.

Inconformado, o apelante reitera as preliminares de inadequação da via eleita, dada a inaplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa a agente político; de impossibilidade jurídica do pedido, ante o descabimento de pedido relativo à ação de improbidade administrativa em ação civil pública; e de prescrição, já que foi citado após o transcurso de cinco anos de seu afastamento do cargo.

No mérito, aduz que a denúncia não observou o grande benefício que o ato desapropriatório acarretou para a municipalidade e que o seu objetivo foi apenas regularizar a atividade de extração de carvalho que já vinha sendo realizada de forma irregular.

Alega que o fato de seu genitor ser um dos sócios da Madeireira Barra Grande Ltda não implica violação ao princípio da impessoalidade, já que ele não é o único dono da empresa e a desapropriação deveria ocorrer de qualquer forma, por se tratar de utilidade pública, haja vista os inúmeros benefícios gerados para os munícipes em decorrência da extração de cascalho pela Prefeitura.

Realça que o imóvel foi indenizado em um valor menor do que realmente valia e que não houve enriquecimento ilícito de terceiros ou qualquer dano ao erário, inexistindo ofensa ao princípio da economicidade, sendo despropositado a anulação da desapropriação.

Destaca a ausência de dano ao erário, a inexistência de dolo e a impossibilidade de aplicação das sanções previstas no art. 12, III, da Lei n. 8429/92.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição ou para que seja absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defendeu o acerto do
decisum
objurgado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo e pela retificação de erro material constante na sentença, no que tange à capitulação do ato ímprobo.

Ante a substancial reforma da Lei n. 8.429/1992 recentemente promovida pela Lei n. 14.320/2021, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca das eventuais implicações decorrentes do novo regime legal à matéria recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela irretroatividade da Lei nº 14.230/21 nos pontos em que dispositivos da Lei nº 8.429/92 foram alterados, ratificando o parecer anterior.

O apelante, por sua vez, reforçou o pedido pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do § 8º do art. 23 da Lei 8.429/92, com a extinção do feito.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Preambularmente, consoante assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça, de rigor a retificação do dispositivo da sentença, porquanto presente erro material.

Com efeito, colhe-se da fundamentação posta na sentença:
“o que se tem no caso em apreço é flagrante violação do dever de legalidade, moralidade, impessoalidade e economicidade, suscetível de enquadramento rígido nas disposições do
art. 11, caput, da LIA
, e de flagrante cometimento de desvio de finalidade suscetível de subsunção é regra do
inciso I do mesmo artigo de lei
”
.

Sucede que, por ocasião do dispositivo, o juízo
a quo
assinalou a parcial procedência da ação para “
CONDENAR Ednilson Luiz Faitta
na prática do ato de improbidade administrativa previsto no
artigo 10, inciso1, da Lei n. 98.429/92
, por ter desapropriado bem imóvel pertencente a empresa Madeireira Barra Grande LTDA., impondo-lhe as seguintes sanções, na forma do
artigo 12, inciso III, da Lei n. 8.429/92
”
.

Assim, seja em razão de toda a fundamentação vertida na sentença, seja em razão da penalidade imposta, afigura-se evidente o erro material na capitulação final do ato e, pois, necessária a
retificação do dispositivo para constar que a condenação do requerido se deu pela prática do ato descrito no art. 11, I, da Lei n. 8429/92 (redação anterior àquela dada pela Lei n. 14.230/2021)
, e não pela conduta descrita no art. 10, I, da mesma Lei.

De outro lado,
cumpre observar que a matéria recursal há de ser analisada tendo como horizonte normativo as alterações promovidas pela
Lei n. 14.230/2021
na Lei n. 8.429/92, aplicáveis retroativamente nos pontos em que beneficiam o réu, porquanto inseridas no âmbito do direito administrativo sancionador.

Nesse sentido, o STJ compreende que “
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
” (RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018).

Igualmente, esta Corte tem afirmado que “
o sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021 (...)
” (N.U 0004657-13.2016.8.11.0011, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

Nessa contextura, tem-se que a sentença ora em exame merece reforma.

Extrai-se da inicial elaborada pelo Ministério Público que o apelante, enquanto prefeito de Aripuanã/MT, desapropriou imóvel de propriedade de seu genitor, sem comprovação de interesse público, o que caracterizaria ato ímprobo de violação aos princípios da impessoalidade, legalidade e economicidade.

Ao cabo da marcha processual, o magistrado de primeiro grau entendeu demonstrada a irregularidade do procedimento de desapropriação promovido, ante a inobservância ao princípio da legalidade (ausência de autorização da câmara municipal), vindo a condenar o requerido às sanções do art. 12, III, da Lei n.
8.429/92 pela prática do ato descrito no art. 11, I, do mesmo Diploma.

Ao tempo da propositura da ação, a redação do referido dispositivo era a seguinte:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;”

Contudo, em 25.10.2021, foi editada a Lei n. 14.230/2021, que expressamente dispôs:

“Art. 4º Ficam revogados os seguintes dispositivos e seção da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992:

VI - incisos I, II, IX e X do caput do art. 11;

(...)

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Cumpre repisar que a Lei n. 14.230/2021, que trouxe mudanças significativas materiais e processuais na Lei 8.429/92, previu, expressamente, que a ação por improbidade administrativa não possui natureza civil, mas repressiva, de caráter sancionatório (art. 17-D), com a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1º, § 4).

Tendo em vista a aplicação dos princípios do Direito Administrativo Sancionador à Improbidade Administrativa e sua relação de proximidade com o direito penal, impõe-se a observância da norma do art. 5º, XL, da CF, a se concluir pela retroatividade benéfica às alterações materiais introduzidas na Lei 8.429/92.

Releve-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que “
a norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa
” (Nesse sentido: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014).

Como visto, a Lei n. 14.230/2021 expressamente revogou o inciso I do art. 11, passando a prever que apenas constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública a ação ou omissão dolosa caracterizada por uma das condutas taxativamente ali previstas.

Nesse contexto, o princípio
tempus regit actum
invocado pelo
Parquet
não se aplica à hipótese, impondo-se, em verdade, a observância da retroatividade da lei mais benéfica, que, aplicável ao caso concreto, deixou de considerar ímprobo o ato imputado ao requerido.

Nesse sentido colhe-se julgados emanados dos Tribunais Pátrios:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, I E II, DA LEI N. 8.429/1992. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. POSTERIOR INOVAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.230/2021. REVOGAÇÃO DOS TIPOS QUE PREVIAM AS CONDUTAS IMPUTADAS AO RÉU.

1) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, VI, DA LEI N. 14.230/2021, QUE REVOGOU OS INCISOS I, II, IX E X DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMUTABILIDADE DO ROL DE CONDUTAS. FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA RETROCESSO OU PROTEÇÃO DEFICIENTE.

2) INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.230/2021 AOS ATOS PRATICADOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESE AFASTADA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE DIREITO PENAL, EM ESPECIAL O ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, PREJUDICADO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”

(TJSC, Apelação n. 0900599-55.2017.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 01-02-2022).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL QUE NÃO ATENDEU ÀS INTIMAÇÕES JUDICIAIS PARA CUMPRIR OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE "RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR, INDEVIDAMENTE, ATO DE OFÍCIO". AUSÊNCIA DE DOLO.
LEI N. 14.230/2021 REVOGADORA DO INCISO II, ART. 11, DA LEI N. 8.429/92. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NORMA MAIS BENÉFICA. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADO.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Apelação interposta pelo MPF em face de sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa sob o fundamento de que inexistem nos autos elementos de convicção que comprovem a infringência pelo requerido dos princípios da Administração Pública, muito embora se vislumbre possível ilegalidade no desatendimento do requisitório.

2. Segundo o MPF, o réu, ora apelado, apesar de reiteradamente intimado, deixou de cumprir, na condição de prefeito do município de Almadina/BA, mandado judicial emanado do juízo Federal de Itabuna/BA para pagar, por meio de RPV, o valor original de R$ 1.581,23 (mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos).

3. Os fatos narrados são incontroversos, o que foi objeto, inclusive, de confissão pelo réu, ora apelado.

4. No caso, o
parquet
federal anexou nos autos cópia do processo 2005.33.00.009190-5, que tramitou inicialmente perante a 08ª Vara da Seção Judiciária da Bahia e, em seguida, na subseção de Itabuna/BA sob numeração 2006.33.11.001246-5, no qual foi proferida sentença sem resolução de mérito e, por conseguinte, condenou o município de Almadina ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% do valor da causa (fl. 190). Em seguida, consta dos autos que o apelado recebeu o mandado de intimação nº 332/2010 em 26.10.2010, cuja finalidade era o
depósito da referida condenação atualizada (fl. 219), o que se repetiu em 07.06.2011 (fl. 230) e em 07.02.2012 (fl. 242). Conquanto não se tenha notícia do cumprimento da ordem judicial, não restou configurado nos presentes autos o elemento subjetivo praticado pelo réu, ora apelado, em desatender à ordem judicial, apto a configurar ato de improbidade administrativa.

5. Em acréscimo, a Lei n. 14.230/2021 (vigente a partir de 26/10/2021) revogou o inciso II do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, deixando de considerar, portanto, ato de improbidade a conduta de “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício". Considerando-se as novas disposições legais e ainda a previsão de que se aplicam ao sistema da improbidade disciplinado em tal lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1º, §4º da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021), é necessária observância do art. 5º, XL, da Constituição, aplicando-se as novas disposições legais quando mais favoráveis aos réus.

6. Vale destacar, ainda, o teor do novel §1º do citado art. 11 da Lei n. 8.429/92, segundo o qual (...) somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, o que não ocorreu na espécie.

7. Apelação desprovida.

(AC 0000131-14.2013.4.01.3311, DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, TRF1 - QUARTA TURMA, PJe 22/11/2021)

Logo, considerando que foi revogada a conduta imputada ao réu, a hipótese é de insubsistência da condenação e, como não há falar em má-fé, afigura-se descabida a condenação em honorários sucumbenciais (art. 23-B, § 2º, da Lei n. 8429/1992).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação subjacente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE MAIO DE 2022:

APÓS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE PROVER O RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º VOGAL DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Conforme os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022